Tribunal: TJDFT
Processo: 0731546-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FUNDO DE INVESTIMENTO. FIDC. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a analisar o cabimento e utilidade da expedição de ofício a fundos de investimentos creditórios.
2. Conforme consulta ao site do Governo Federal, o investimento em questão “tem acesso muito limitado pois é destinado somente para investidores qualificados ou profissionais” e “além de instituições financeiras, investidores institucionais, e profissionais de mercado autorizados pela CVM (em relação aos seus recursos próprios), como agentes autônomos administradores de carteira, e analistas e consultores de valores mobiliários, apenas pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.
3. Na hipótese dos autos, infere-se que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg, que restaram infrutíferas para satisfação do crédito ora perseguido. Assim, verificando-se que os devedores não possuem movimentação financeira, não se justificaria a expedição de tantos ofícios a fim de averiguar a possibilidade de que esta possua investimentos.
4. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva, porém, desde que haja demonstração de indícios de sua eficácia, de forma que seja a medida hábil a conferir efetividade ao processo, o que não é o caso.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.